Tribunal: TJBA
Processo: 8046778-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046778-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AP AREAL PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, PEDRO ACIOLI WERNER, AMANDA CHAVES RODRIGUES

AGRAVADO: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS, CLAUDIO COSTA E CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO DA DEMANDA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 58, III, DA LEI Nº 8.245/91. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a retificação do valor da causa em ação possessória cumulada com pedido indenizatório, fixando-o em R$ 1.380.000,00, correspondente a doze vezes o valor do aluguel mensal do imóvel litigioso, anteriormente locado pelo montante de R$ 115.000,00. A Embargante sustenta omissão quanto à incidência do art. 291 do CPC e contradição decorrente da utilização do vínculo locatício como parâmetro econômico, apesar da alegação de extinção contratual pelos Embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação subsidiária do art. 291 do CPC para manutenção do valor estimativo atribuído à causa; e (ii) estabelecer se há contradição na utilização do contrato de locação extinto como parâmetro para fixação do valor da causa em ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao art. 291 do CPC ao afirmar que o valor da causa, nas ações possessórias, deve corresponder ao benefício econômico efetivamente perseguido pela parte autora quando houver parâmetro patrimonial objetivamente aferível.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o valor da causa em ações possessórias deve refletir o benefício patrimonial pretendido pelo autor, ainda que inexista proveito econômico imediato.

6.

A inexistência de regra específica no CPC para fixação do valor da causa em ações possessórias autoriza a aplicação analógica do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91, especialmente quando a controvérsia decorre de vínculo locatício.

7.

O imóvel objeto da demanda possuía exploração econômica previamente definida pelas próprias partes, mediante contrato de locação com aluguel mensal de R$ 115.000,00, circunstância suficiente para aferir objetivamente o proveito econômico da pretensão possessória.

8.

A controvérsia acerca da continuidade ou extinção do vínculo locatício não impede a utilização do valor da locação como parâmetro econômico para dimensionamento do valor da causa, pois o critério adotado decorre da expressão patrimonial objetiva do bem litigioso.

9.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada ou modificação do resultado do julgamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

10.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido suficientemente apreciada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial efetivamente pretendido pela parte autora quando houver parâmetro econômico objetivamente aferível.

2.

É admissível a aplicação analógica do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91 para fixação do valor da causa em ação possessória vinculada a relação locatícia.

3.

A utilização do valor locatício do imóvel como critério econômico não depende do reconhecimento da vigência atual do contrato de locação.

4.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.

O prequestionamento exige apenas o efetivo enfrentamento da questão jurídica controvertida, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291, 292, 931 e 1.022; Lei nº 8.245/1991, art. 58, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.230.839/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2013, DJe 26.03.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 512286/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.772.169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020; TJDFT, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDFT, ED nº 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8046778-03.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
AP AREAL PARTICIPAÇÕES LTDA.,
e, como Embargados,

MUNICÍPIO DO SALVADOR e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.